Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REVISÃO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. READEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Interposto recurso no prazo legal, a apresentação extemporânea das razões da apelação, segundo o entendimento jurisprudencial, configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso.
2. A justificativa de proteção individual, em razão de ter sido vítima de ameaças ou crime anterior, não pode dar suporte à violação da Lei no 10.826/2003, tendo em conta existirem alternativas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva, que não a aquisição ilegal de armas de fogo. Admitir que o cidadão possa portar ilegalmente arma de fogo, sob o argumento de autodefesa, significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta regulamentada pela Lei no 10.826/2003.
3. Diante da existência de acervo probatório robusto acerca da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inclusive com a confissão judicial do acusado, e não tendo sido caracterizado o estado de necessidade aventado pela Defesa, a manutenção da condenação é medida de rigor.
4. A condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência pode ser utilizada para macular os antecedentes.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. Tratando-se de pena estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos e de réu portador de maus antecedentes, mas não reincidente, cabível a fixação do regime inicial semiaberto.
7. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal.
8. A miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, como as custas processuais, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.